Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-16.2024.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Criminal. Omissão. Teses devidamente apreciadas no Acórdão embargado. Pretendida rediscussão de mérito. Impossibilidade. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Inteligência do art. 619 do CPP. Julgador que não é obrigado a rebater um a um os argumentos defensivos. Mera insatisfação com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Criminal. Omissão. Teses devidamente apreciadas no Acórdão embargado. Pretendida rediscussão de mérito. Impossibilidade. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Inteligência do art. 619 do CPP. Julgador que não é obrigado a rebater um a um os argumentos defensivos. Mera insatisfação com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Embargos rejeitados.